Tribunal: TJMT
Processo: 1038665-17.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1038665-17.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR:

EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[D
R
(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO), NEY MARCIO BRIZZI TRIZZI - CPF: 393.787.211-68 (AGRAVANTE), ADRIANO CATANHEDE COSTA - CPF: 002.813.431-10 (AGRAVANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), LURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.936.501-84 (AGRAVADO), Kemper registrado(a) civilmente como ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ADRIANO CATANHEDE COSTA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EM RELAÇÃO A ELE E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NEYMARCIO BRIZZI, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUTONOMIA DOS ATOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E ABERTURA DE MEMORIAIS MANTIDOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE TERCEIRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que encerrou a instrução na Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000252-31.2023.8.11.0023 e determinou a apresentação de alegações finais em memoriais, após ausência do réu/agravante na audiência instrutória. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa, afirmando ter presumido, de boa-fé, o cancelamento do ato em razão de decisão proferida na Ação Reivindicatória conexa, de nº 1002529-54.2022.8.11.0023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante Adriano Catanhede Costa possui legitimidade recursal, embora não seja parte na Ação de Usucapião; e (
ii
) saber se a ausência do agravante à audiência de instrução, sob alegação de cancelamento decorrente da tramitação conjunta com ação conexa, configura cerceamento de defesa apto a justificar a reabertura da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. O agravante Adriano Catanhede Costa não figura como parte na Ação de Usucapião nem demonstrou interesse jurídico qualificado, o que impede o conhecimento do recurso em relação a ele (CPC, art. 996).

4. A conexão entre a Ação de Usucapião e a Ação Reivindicatória não implica unificação de atos processuais, sendo necessária determinação expressa para estender efeitos de uma decisão ao outro processo (CPC, art. 55). O cancelamento da audiência na ação conexa não produziu efeitos automáticos sobre a audiência designada nos autos de usucapião.

5. A ausência de determinação de suspensão da audiência nos autos do processo impõe às partes o dever de comparecimento e de acompanhamento regular do andamento processual. O fato de ter sido cancelada a audiência de instrução e julgamento na Ação Reivindicatória não implica automaticamente o cancelamento da audiência na Ação de Usucapião, especialmente quando não há determinação judicial expressa nesse sentido.

6. Não há cerceamento de defesa nem negativa de prestação jurisdicional. O encerramento da instrução decorreu da realização da audiência regularmente convocada, e o indeferimento implícito da reabertura instrutória revela a inexistência de justificativa válida para refazimento dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, apenas quanto a Ney Marcio
Brizzi

Trizzi
, e, nesta parte, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO
(RELATOR
A
-
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ney Marcio
Brizzi

Trizzi
e Adriano Catanhede Costa em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000252-31.2023.8.11.0023, ajuizada pela ora agravada Lurdes Ribeiro.

A decisão agravada, acostada em ID 212690951 da origem, encerrou a instrução processual e determinou que as partes apresentem suas alegações finais em forma de memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, os Agravantes alegam, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem determinou o apensamento virtual e a tramitação conjunta da Ação de Usucapião originária com a Ação Reivindicatória nº 1002529-54.2022.8.11.0023, para evitar decisões conflitantes.

Sustentam que, em 17/10/2025, foi proferida decisão cancelando expressamente a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/10/2025 na Ação Reivindicatória, determinando o aguardo da avaliação judicial dos imóveis antes da redesignação do ato.

Argumentam que, apesar da unificação processual e do cancelamento da audiência na Ação Reivindicatória, permaneceu ativa no sistema PJE a audiência anteriormente designada nos autos da Ação de Usucapião, igualmente marcada para o dia 23/10/2025, o que gerou confusão quanto à necessidade de comparecimento das partes. Afirmam que, diante da decisão de cancelamento e da tramitação conjunta das ações, entenderam de boa-fé que a audiência da Ação de Usucapião também estaria suspensa, motivo pelo qual não compareceram ao ato.

Apontam que apresentaram manifestação requerendo a reabertura da instrução, a qual não foi apreciada pelo juízo, que encerrou a fase instrutória e determinou a apresentação de alegações finais sem analisar o pedido formulado.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que determinou a apresentação de alegações finais, bem como para sustar o prosseguimento da Ação de Usucapião originária até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para anular a decisão que determinou a apresentação de alegações finais, reconhecendo-se a necessidade de reabertura da instrução processual.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 326679865), a Agravada apresentou contrarrazões (ID 334588896), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade recursal do agravante Adriano Catanhede Costa. No mérito, pretende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Eminentes pares:

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade recursal do agravante Adriano Catanhede Costa, suscitada pela Agravada em sede de contrarrazões.

O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica". O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que "cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

No caso em análise, Adriano Catanhede Costa não figura como parte na Ação de Usucapião originária, tampouco demonstrou possuir a condição

de terceiro juridicamente interessado. O fato de ser autor da Ação Reivindicatória n° 1002529-54.2022.8.11.0023, em litisconsórcio ativo com o requerido/agravante Ney Márcio, não lhe confere automaticamente legitimidade para recorrer em processo distinto, ainda que conexo.

A conexão estabelecida entre os processos, nos termos do artigo 55, §1º do Código de Processo Civil, tem por finalidade evitar decisões conflitantes mediante o julgamento conjunto das ações, mas não implica confusão subjetiva entre as partes de cada demanda.

Portanto, acolho a preliminar para não conhecer do Agravo de Instrumento com relação ao agravante Adriano Catanhede Costa, ante a manifesta ilegitimidade recursal.

Quanto ao mérito do recurso, cinge-se a controvérsia em verificar se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em razão do encerramento da instrução processual pelo juízo de origem, após a ausência do Agravante na audiência de instrução e julgamento designada e realizada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000252-31.2023.8.11.0023
.

O Agravante deixou de comparecer à audiência instrutória, alegando que esta havia sido cancelada, em razão da decisão que determinou o cancelamento da audiência na Ação Reivindicatória conexa (nº 1002529-54.2022.8.11.0023).

No entanto, embora o esforço argumentativo do Agravante, a pretensão não merece guarida.

Isso porque, o juízo a quo, de fato, reconheceu a conexão entre a Ação de Usucapião nº 1000252-31.2023.8.11.0023 e a Ação Reivindicatória nº

1002529-54.2022.8.11.0023 para tramitação conjunta e posterior julgamento simultâneo (ID 201130284), com o objetivo de evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, contudo ao cancelar a audiência instrutória nos autos da Ação Reivindicatória, não constou qualquer determinação, ainda que implicitamente, de cancelamento da audiência designada na Ação de Usucapião, que é o processo principal deste Agravo de Instrumento.

Em que pese o reconhecimento de conexão entre as ações de Usucapião e Reivindicatória e a determinação para tramitação conjunta das demandas, isso, por si só, não significa que todos os atos processuais devam ser realizados simultaneamente ou que decisões proferidas em um processo automaticamente se estendam ao outro.

A conexão, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, tem por finalidade evitar decisões conflitantes mediante o julgamento conjunto das ações, mas não implica a unificação completa dos procedimentos. Cada processo mantém sua autonomia quanto aos atos processuais específicos, sendo necessária determinação expressa do juízo para que uma decisão proferida em um processo se estenda ao outro.

Frisa-se, a existência de conexão entre as ações não impede a realização de atos processuais em momentos distintos, conforme a necessidade e a peculiaridade de cada feito.

Nesse contexto, o fato de ter sido cancelada a audiência de instrução e julgamento na Ação Reivindicatória não implica automaticamente o cancelamento da audiência na Ação de Usucapião, especialmente quando não há determinação judicial expressa nesse sentido.

O Agravante, representado por advogado, tinha o dever de acompanhar o andamento processual de ambas as ações, não sendo razoável presumir o cancelamento de um ato processual sem determinação judicial específica. Tanto assim, que a Autora, ora Agravada, se fez presente na solenidade, acompanhada de suas testemunhas (ID 212690970 da origem).

O princípio da boa-fé processual, invocado pelo Agravante, não tem o condão de afastar o dever de diligência das partes no acompanhamento dos atos processuais.

Em assim sendo, não há como acolher a tese recursal de cerceamento de defesa, pois o encerramento da instrução processual após a audiência instrutória é
medida
necessária e adequada, bem como, se insere no poder de direção do processo conferido ao juiz da causa, por força do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Por consequência, inexiste a negativa de prestação jurisdicional, pois descabida a reabertura da instrução processual. Ao encerrar a instrução processual e determinar a apresentação de alegações finais, o juízo a quo, implicitamente, indeferiu o pedido de reabertura da instrução, entendendo não haver justificativa plausível para tanto.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade recursal de Adriano Catanhede Costa, não conhecendo do recurso em relação a ele, e, no mérito, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Ney Marcio
Brizzi

Trizzi
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Divirjo da relatora porque os processos foram reunidos por conexão;
trata-se
de uma ação de usucapião e uma ação reivindicatória sobre a mesma área.
Pela técnica jurídica e processualística, a conexão pressupõe uma tramitação
una
. Se a tramitação é una e a sentença deve ser una, a audiência também deve ser una, visando o aproveitamento e a economicidade dos atos processuais.

O que fez o magistrado? Ele cindiu a audiência. A parte recorreu argumentando que a instrução não poderia ser encerrada, uma vez que a audiência no outro processo foi cancelada. O juiz, contudo, indeferiu o pedido e deu por encerrada a instrução.

Isso gera um evidente prejuízo e
cerceamento de defesa
. Se o magistrado insistir nesse encerramento, o feito fatalmente será anulado de forma posterior.

Portanto, para evitar tal nulidade, peço vênia à douta relatora. Se o próprio magistrado reconheceu que as causas são conexas por tratarem da mesma área, a instrução e o processamento devem ser unos.

Inclusive, o acórdão na apelação também deverá ser único. Já anulamos nesta Corte diversos processos em que magistrados julgaram causas conexas separadamente.
Isso causa prejuízo e sobrecarrega o Tribunal, que acaba anulando a decisão e determinando o retorno à origem.

Assim, para evitar o cerceamento de defesa e uma nulidade futura,
peço vênia a d. relatora e
dou provimento ao recurso
, determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado proceda à
instrução una
e profira
sentença única
para ambos os feitos.

É como voto.

VOTO (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Senhora Presidente,

Apenas para efeito de debate, temos aqui uma ação de usucapião e uma ação reivindicatória. Quando falamos em conexão, falamos em tramitação conjunta, mas não posso, ainda que os processos tramitem juntos, tratar uma ação de usucapião da mesma forma que trato uma reivindicatória.

O correto, a meu ver
,
e gostaria de deixar registrado este pensamento, é observar que as provas produzidas em cada uma são distintas e que há uma relação de prejudicialidade entre elas.

O magistrado deve, no momento da sentença, julgar uma em relação à outra; aí sim o julgamento seria conjunto. Ele não pode julgar uma antes da outra; o julgamento deve, sim, ser simultâneo.

Peço desculpas por ter interrompido Vossa Excelência, Desembargadora Maria Helena, mas, desta vez, ainda que muito bem argumentado pela Desembargadora
Marilsen
, mantenho o meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

D
iante
de
tal

celeuma, pe
ço
vist
a
dos autos
para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ney Marcio
Brizzi

Trizzi
e Adriano Catanhede Costa em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 1000252-31.2023.8.11.0023, ajuizada pela ora agravada Lurdes Ribeiro, encerrou a instrução processual e determinou que as partes apresentassem suas alegações finais em forma de memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Aduzem, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem determinou o apensamento virtual e a tramitação conjunta da Ação de Usucapião originária com a Ação Reivindicatória n. 1002529-54.2022.8.11.0023, para evitar decisões, cancelando expressamente a audiência de instrução e julgamento nesta designada para dia 23/10/2025 para o aguardo da avaliação judicial dos imóveis antes da redesignação do ato, pelo que entenderam que também estaria cancelada a audiência instrutória naquela, igualmente marcada para o dia 23/10/2025, motivo pelo qual não comparecem ao ato.

A Relatora, Dra. Tatiane Colombo, acolheu a preliminar de ilegitimidade recursal de Adriano Catanhede Costa, não conhecendo do recurso em relação a ele, e, no mérito, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Ney Marcio
Brizzi

Trizzi
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Por outro lado, a 2ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, divergiu da Relatora do ponto de vista meritório para dar provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à origem para que o julgador proceda à instrução una e profira sentença única para ambos os feitos, como forma de evitar o cerceamento de defesa e futura nulidade.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por bem acompanhar a Il. Relatora.

Com efeito, como por ela indicado, é certo que o reconhecimento de conexão entre as ações de Usucapião e Reivindicatória e a determinação para tramitação conjunta das demandas, não significa, necessariamente, na completa unificação dos procedimentos, sem margem para realização de atos processuais em momentos distintos, conforme as peculiaridades de cada feito.

Vale dizer, a conexão não determina, por si só, que todos os atos processuais sejam realizados simultaneamente ou que decisões proferidas em um processo automaticamente se estendam ao outro.

Deveras, como forma de evitar decisões conflitante, convém que o julgamento das demandas seja conjunto, mas não que as provas em cada
uma
delas sejam necessariamente colhidas no mesmo momento.

Nesse sentido, muito embora a cisão da audiência instrutória possa não atender ao princípio da economia processual, o fato de ter sido cancelada a sessão na Ação Reivindicatória não implica, automaticamente, no cancelamento da audiência na Ação de Usucapião.

Tal qual anotado no voto proferido pela Relatora, o Agravante, devidamente representado por advogado, tinha o dever de acompanhar o andamento processual de ambas as ações, não sendo razoável simplesmente presumir, à mingua de qualquer determinação judicial específica, que o cancelamento da audiência em uma das demandas implicaria, de forma automática, no cancelamento da outra, autorizando-o a não comparecer ao ato.

Tanto é que a Autora/Agravada, acompanhada de suas testemunhas, se fez presente na solenidade que, como indicado nas próprias razões recursais, sempre permaneceu ativa no sistema
PJe
.

Com essas considerações, por não verificar o desacerto da decisão recorrida, acompanho o voto proferido pela Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026